Tribunal: STF
Processo: Rcl 7080
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ADI 3.460. ATIVIDADE JURÍDICA. 



    1.  Na ADI 3.460, Rel. Min. Ayres Britto, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu os seguintes parâmetros acerca da exigência de três anos de atividade jurídica: (i) o termo inicial do prazo de três anos é a data da conclusão do curso de Direito; (ii) o momento de comprovar o transcurso desse prazo é a data da inscrição definitiva no concurso, o que foi corroborado pela tese firmada no Tema 509, da repercussão geral; e (iii) durante esse período entre a conclusão do curso e a data da inscrição definitiva, o candidato deve ter desempenhado, por três anos, atividade privativa de Bacharel em Direito. 



    2.   De acordo com os elementos dos autos, o agravante concluiu o curso de bacharel em Direito em 17.12.2005, tendo colado grau em 11.02.2006. O edital em exame fixou o período para inscrição definitiva entre 29.09.2008 e 03.10.2008, de modo que a conclusão do bacharelado do reclamante haveria de ter ocorrido até 03.10.2005.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.